Tribunal: TJBA
Processo: 8005374-25.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005374-25.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: TECSER MONTAGENS E SERVICOS LTDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal promovida contra a empresa TECSER MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA - ME, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a validade da extinção do feito por abandono da causa, quando não comprovada intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) a exigência legal do §1º do art. 485 do CPC como condição para o reconhecimento da inércia do autor; (iii) a aplicação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa em sede de execução fiscal. III. Razões de Decidir 3. A sentença extintiva foi proferida com base em ato ordinatório genérico, desprovido de conteúdo decisório e sem a devida intimação pessoal do Município, com a advertência expressa exigida pelo §1º do art. 485 do CPC. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do feito por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor, especialmente quando se trata da Fazenda Pública (REsp 1.120.097/SP; AgInt no AREsp 2100732/PR). 5. Também o Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente decidido pela necessidade de observância da intimação pessoal da parte autora como condição de validade para a extinção, conforme se verifica nos julgados das Apelações Cíveis nºs 0104813-56.2006.8.05.0001 e 0000316-12.1987.8.05.0080. 6. A ausência de intimação válida implica violação ao contraditório e à vedação de decisões surpresa (art. 10 do CPC), configurando error in procedendo e tornando imperiosa a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. 7. Embora o valor da execução (R$ 1.954,41) seja reduzido, a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, sobre a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, não se aplica automaticamente sem a demonstração de providências administrativas anteriores, o que não se observou na espécie. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a prévia intimação pessoal da parte exequente, na forma do art. 485, §1º, do CPC. Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue a execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com a advertência expressa quanto às consequências da inércia, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. A ausência dessa formalidade essencial configura error in procedendo, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão surpresa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005374-25.2018.8.05.0191, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e, como apelada, TECSER MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)